Tribunal: TJMT
Processo: 0010559-76.2013.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
JOSE CORREA DE LIMA
APELADO(S):
JOSE CORREA DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 148493/2016
Data de Julgamento: 23-08-2021

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TRABALHADOR BRAÇAL (PEDREIRO) – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE – RECURSO ADESIVO DO AUTOR – PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO - DESPROVIDO.
1 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
2 - Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.
3 – O termo inicial para implantação do benefício da aposentadoria por invalidez quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.
4 - O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação.

APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
JOSE CORREA DE LIMA
APELADO(S):
JOSE CORREA DE LIMA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, seguido do Apelo Adesivo, interposto por José Corrêa de Lima, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos de Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por invalidez, manejada por João Correa de Lima em face do INSS, julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, restabelecendo o auxílio-doença a partir da cessação do benefício (29.9.2010), convertendo em aposentadoria por invalidez, a partir da sentença, bem como o abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, confirmando, assim, a liminar.
Consignou que, os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, como prevê o art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09, além da correção monetária, com base no IPCA, que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, não se aplicando, os índices de remuneração básica da caderneta de poupança, em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o, da Lei 11.960/09, pelo STF, na ADIn n. 4.357/DF.
A antecipação da tutela foi deferida, e determinado o seu cumprimento.
Isentou o requerido das custas. Contudo, condenou no pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação. Segundo o Magistrado de Primeiro Grau, a sentença não está sujeita ao reexame necessário.
Ainda, de acordo com a sentença, e, em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, constou as seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: José Corrêa de Lima, portador do CPF n. 155821831-91; 2. Filiação: Luiz Correa de Lima e de Oliva Cândida de Araújo 3. Benefício Concedido: restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez; 4. Data inicial do Benefício: 29.9.2010 5. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 da intimação da tutela antecipatória.
O Autor, José Correa de Lima, apresentou Recurso de Apelação Adesiva (fls. 154/157), alegando, em síntese, que a incapacidade do Requerente decorre de acidente de trabalho ocorrido em 2010, por isso, requer a reforma da sentença a fim de converter o benefício de auxílio-doença no 540.635.309-4 – espécie B-31, para auxílio-doença acidentário – espécie B-91, bem como a aposentadoria por invalidez deferida, bem como para que a data de início do benefício seja o dia 29-9-2010, data da cessação do auxílio-doença.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.
Não foram apresentadas contrarrazões pela Autarquia Federal (fl. 159).
O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, também se insurge requerendo a reforma da sentença, asseverando que a o autor não cumpriu a carência exigida para deferimento do Benefício, além de asseverar a ausência de incapacidade definitiva e total apta a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez, além da manifestação expressa de diversos dispositivos legais e constitucionais, com a finalidade de prequestionamento.
Por isso, pugna pela improcedência do pedido inicial.
As contrarrazões foram apresentadas às fls.149/153, pugnando, pelo desprovimento do recurso.
Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que reconheceu a sua incompetência e determinou o envio a este Tribunal Estadual (fls. 163/166).
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 178/180, pugnando pelo desprovimento do recurso do Requerido.
Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.
É o relatório.

PARECER (ORAL)
EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, seguido do Apelo Adesivo, interposto por José Corrêa de Lima, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Condenatória de Restabelecimento do Benefício de Auxílio-Doença e a Conversão em Aposentadoria por invalidez, manejada por João Correa de Lima em face do INSS, julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, ordenando o imediato restabelecimento do auxílio-doença a partir da cessação do benefício (29.9.2010), com a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, a partir da sentença, bem como o abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, confirmando, assim, a liminar.
Segundo a sentença os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, como prevê o art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09, que entrou em vigor em 30.6.2009. A correção monetária, deverá ser calculada com base no IPCA, que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando, portanto, os índices de remuneração básica da caderneta de poupança, em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o, da Lei 11.960/09, pelo STF, na ADIn n. 4.357/DF.
Denota-se dos autos, que José Corrêa de Lima, ajuizou Ação Declaratória c/c condenatória em face do Instituto Nacional do Seguro social – INSS, objetivando, em síntese, o restabelecimento do Benefício de auxílio-doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez, que foi cessado indevidamente pelo réu.
Sustenta que desde o ano de 1.977, ingressou no Regime Geral da Previdência, sempre exercendo atividades de natureza braçal e insalubres em obras de construção civil, exposto às intempéries, produtos químicos, cimentos até que, em 2010, sofreu fratura no calcâneo, o que ensejou a concessão do benefício de auxílio-doença (NB 540.635.309-4) pelo período de 24-4-2010 a 29-9-2010.
Afirma que, jamais conseguiu exercer função laboral com a mesma firmeza que possuía em suas pernas e que, além disso, foi acometido de doenças renais, não justificando, assim, a cessação do benefício.
Aduz ser indispensável a reabilitação profissional, nos termos do art. 92 da Lei 8.213/91, até porque conta com 64 anos de idade e baixa escolaridade, o que o impede de ter acesso ao mercado de trabalho.
Argumenta que, o indeferimento da concessão do benefício pelo réu causou-lhe sofrimento, aflição e insegurança, caracterizando, assim, dano moral, que deve ser reparado pelo réu.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que o réu seja condenado a reabitá-lo profissionalmente, mantendo o auxílio-doença até conclusão do processo, ou, então, não sendo possível a reabilitação, que seja convertido o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.
Por fim, requer o restabelecimento do auxílio acidentário ou a conversão em aposentadoria por invalidez.
O INSS apresentou contestação (fls. 67/91).
A perícia médica foi realizada em 17-2-2014, e pode ser conferido às fls. 114/119.
Após isso, em 9-10-2014, sobreveio a sentença de procedência parcial do pedido, que julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, ordenando o imediato restabelecimento do auxílio-doença a partir da cessação do benefício (29.9.2010 – fl. 40), com a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, a partir da sentença, bem como o abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, confirmando, assim, a liminar.
Dessa sentença recorre o Autor e o Requerido INSS.

Do Recurso Adesivo de José Correa de Lima
Inicialmente, esclareço que as questões processuais serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Conforme relatado, o Autor, José Correa de Lima, em sede adesiva, se insurge alegando em síntese, que a incapacidade do Requerente decorre de acidente de trabalho ocorrido em 2010, por isso, requer a reforma da sentença a fim de converter o benefício de auxílio-doença no 540.635.309-4 – espécie B-31, para auxílio-doença acidentário – espécie B-91, bem como a aposentadoria por invalidez deferida, bem como para que a data de início do benefício seja o dia 29-9-2010, data da cessação do auxílio-doença.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.
Pois bem.
No tocante à conversão do Benefício de auxílio-doença (B-31), para auxílio-doença acidentário (B-91), um dos pontos de insurgência recursal do Apelante, tenho que a sentença objurgada merece reparo, uma vez que embora tenha sido concedido ao autor o benefício de auxílio-doença (B-31), analisando o laudo pericial, verifica-se que o autor é portador de sequela de fratura do calcâneo direito, provocado por acidente de trabalho, ocorrido em fevereiro de 2010, conforme (fl. 114).
Dessa forma, considerando que a incapacidade do autor decorre de acidente de trabalho, tenho que a insurgência do autor, merece provimento nesse ponto.
No que se refere a data de início do benefício concedido, também merece reparo, isso porque, de acordo com a sentença, o termo inicial para implantação do benefício, foi fixado a partir da data da citação. Entretanto, conforme entendimentos jurisprudenciais, o termo inicial para implantação do benefício da aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença é o dia seguinte à cessação deste, que no presente caso ocorreu em 29-9-2010 (fls. 35).
É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
(...) PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.
2. A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido(...).
(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 – Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016). [Destaquei]

Outro não é o entendimento deste Sodalício, consoante precedente a seguir transcrito:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ –ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – ÍNDICES APLICADOS À CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA – ARTIGO 41-A DA LEI 8213/1991 – JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (SÚMULA N. 204/STJ) – HONORÁRIOS – ART. 20, §4o DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. O termo inicial para implan tação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença é o dia imediato da cessação deste benefício. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil. A correção monetária será calculada com base no índice nacional de preços ao consumidor – INPC, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas, até o advento da Lei no. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/1997, quando então passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Os juros de mora são devidos no percentual de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula n. 204/STJ), até a data da nova redação do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei n.o 11.960 de 29.6.2009, quando então deverão incidir os índices empregados à caderneta de poupança.
(Apelação / Remessa Necessária 56177/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/7/2017, publicado no DJE 26/7/2017). [Destaquei]

Em sendo assim, o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, qual seja, 29-9-2010 (fls. 35).
Dessa forma, tenho que merece provimento o apelo adesivo interposto pelo autor.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS
Consoante ressaltado anteriormente, em suas razões recursais, o INSS assevera que o apelado não cumpriu a carência exigida para deferimento do benefício, além de alegar a ausência de incapacidade definitiva e total apta a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez, e, ainda, a possibilidade de reabilitação, por entender que com o auxílio do programa de reabilitação profissional o mesmo se tornará capaz para o desempenho de função diversa. Pugna pela reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.

Da Incapacidade e do Benefício concedido ao Autor
Como relatado, o Autor pleiteou na inicial o restabelecimento do benefício auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez, ante a impossibilidade de retorno às atividades laborativas.
E agiu com acerto o Magistrado a quo ao acolher os pedidos formulados na inicial, tendo em vista que restou comprovada a incapacidade para o exercício de atividade laborativa por parte do Autor.
Nesse sentido, oportuno mencionar que o Autor foi submetido a perícia médica oficial em 17-2-2014 (fls. 114/ 119 – Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel – CRM 2949-MT), que constatou incapacidade permanente do Tornozelo Direito (Osteoartrose da articulação do Tornozelo devido a fratura do calcâneo), e definitiva (Osteoartrose sub-Talar), além de consignar:
Quesitos do Autor
1 - A parte autora já exerceu atividades profissionais?
R- Sim, Trabalhou como Pedreiro.
2 - A atividade profissional do autor requer a realização de esforços físicos e, em caso afirmativo, de forma leve, moderada ou intensa?
R- Forma intensa.
3- O Autor é portador de deficiência/moléstia/doença? De que espécie?
R- Sim, portador de sequela de fratura do calcâneo direito, que ocorreu em 2010 após queda de trabalho.
[...]
6 - A incapacidade para o trabalho é parcial ou é total?
R- Incapacidade parcial do tornozelo direito, devido a sequela de fratura de calcâneo, podendo realizar outra atividade leve.
7 - A incapacidade para o trabalho é permanente (definitiva com quadro irreversível) ou é temporária (Há prognóstico de recuperação)?
R- A incapacidade é permanente do tornozelo direito (osteoartrose da articulação do tornozelo devido a fratura do calcâneo).
8 - Em sendo temporária, qual, o prazo estimado pelo perito para que o autor seja submetido a uma nova avaliação médica acerca da sua capacidade laborativa?
R – Incapacidade definitiva (Osteoartrose Sub-Talar).
[...]
Quesitos do INSS
[...]
4 - Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Trata-se de doença profissional ou do trabalho; acidente de trabalho típico ou de trajeto?
R- Sim. Doença do trabalho típico conforme mostra os exames radiográficos.
[...]
18 - Caso haja incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?
R- Incapacidade Permanente do Tornozelo direito.
19 - Caso haja incapacidade diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa no seu entender é parcial ou total?
R- Incapacidade parcial e permanente.
[...]

Da análise dos documentos acostado aos autos, observa-se que o Autor exercia a função Pedreiro, e de acordo com o laudo pericial houve a incapacidade parcial e permanente da função do tornozelo direito – Osteoartrose da articulação Sub-talar (acima do calcâneo) após a fratura artrose leve da coluna e joelho direito.
A função que era desempenhada pelo Autor (Pedreiro), o baixo grau de escolaridade, além da idade 72 (setenta e dois) anos, bem como o laudo pericial atestando que não possui condições para atividade laboral que desempenhava, são fatores que justificam o restabelecimento do benefício do auxílio-doença, bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez, conforme determinado na sentença.
Com efeito, a Lei no 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.
Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:
I - quanto ao segurado:
[...] e) auxílio-doença;
[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
[...]
Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Como se infere do dispositivo retro, consolidadas as lesões ou a doença, o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender da verificação de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Veja-se o que diz o artigo 42 da Lei no 8.213/91:
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Ora, a incapacidade laboral, ainda que parcial, deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive.
Analisando os documentos acostados aos autos, nota-se que as condições pessoais e socioculturais do recorrente merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade parcial e permanente do apelado para atividades habituais, com possibilidade de reabilitação profissional.
Isso porque, além da apresentação de patologias incapacitantes de cunho irreversível, observa-se que José Correa de Lima, conta com 72 (setenta e dois) anos de idade, regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico (Pedreiro), baixo grau de instrução, o que, aliado a um cenário de crise (pandemia da Covid-19), torna-se por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.
Oportuno mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que devem ser considerados outros elementos além dos previstos no artigo 42 da Lei no 8.213/91 e no laudo pericial; há que se levar em conta, também, aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, senão, veja-se:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 639.890 - PR (2014/0341205-4) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE SEBASTIAO ZANELATO ADVOGADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA E OUTRO (S) - PR035732 DECISÃO Vistos, etc. (...) Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos sócioeconômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo. 2. Havendo a Corte regional concluído pela presença das condições necessárias à concessão do benefício, com base em outros elementos constantes dos autos, suficientes à formação de sua convicção, modificar tal entendimento, importaria em desafiar a orientação fixada pela Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe 1o/3/2012) (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator.
(STJ - AREsp: 639890 PR 2014/0341205-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 6/2/2017). [Destaquei]

Correta, portanto, a sentença que deferiu a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez ao Autor, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Com esse entendimento, confira-se os seguintes julgados, inclusive deste Sodalício:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. TRABALHADOR BRAÇAL. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. Conforme consignado no acórdão recorrido, a recorrente é auxiliar de montagem e auxiliar de pesponto para empresas do ramo de calçados, e, de acordo com o laudo pericial, há nexo causal entre a atividade desenvolvida e a doença que veio acometê-la.
2. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 283029 / SP, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a Turma, DJe 15/4/2013). [Destaquei]

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DA CAT - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO PELO EMPREGADOR. COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. TERMO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. 1. EM QUE PESE NÃO TER HAVIDO A CAT- COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO PELO EMPREGADOR, RESTOU SOBEJAMENTE DEMONSTRADO, POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL PRODUZIDA NOS AUTOS, O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRABALHO E AS LESÕES INCAPACITANTES E IRREVERSÍVEIS SOFRIDAS PELO AUTOR. 2. A EMISSÃO DA CAT- COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO NÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA A CONSTATAÇÃO DO SINISTRO LABORAL, MORMENTE DIANTE DO QUE DISPÕE O § 3o DO ART. 22 DA LEI No 8.213/91. 3. A INCAPACIDADE ABSOLUTA DEVE TAMBÉM SER AFERIDA DE ACORDO COM A CONDIÇÃO DE CADA SEGURADO, INCLUSIVE, QUANTO ÀS SUAS CHANCES DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. 4. SE EXISTE INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA PARA ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM O GRAU DE INSTRUÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO AUTOR, AFETO APENAS ÀS LIDES BRAÇAIS, A ELE É DEVIDA A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 5. TENDO EM VISTA A NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, APLICÁVEL À ESPÉCIE O ART. 406 DO CC/02 C/C § 1o DO ART. 161 DO CTN, QUE PREVÊ OS JUROS DE MORA EM 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, CONTADOS DESDE A CITAÇÃO. 6. PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPÕE-SE A EXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO A OCASIONAR O DANO PROCESSUAL, QUE NÃO SE TEM POR OCORRENTE NO CASO, DAÍ NÃO RESULTANDO O DEVER LEGAL DE INDENIZAÇÃO. 7. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-DF - APL: 382950620018070001 DF 0038295-06.2001.807.0001, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Data de Julgamento: 11/2/2009, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 26/2/2009, DJ-e Pág. 105). [Destaquei]

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES — INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — TRABALHADOR BRAÇAL — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CABIMENTO — ARTIGO 42 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.
Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que trabalhador braçal. Recurso não provido.
(Ap 173412/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 23/10/2017). [Destaquei]

Por oportuno, ressalto que, de acordo com o artigo 101 da Lei no 8.213/91, o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Data de início do benefício
Requer o Apelante no tocante a data de início do benefício, que seja alterado para a data da juntada do laudo pericial.
A insurgência não merece provimento.
Isso porque, o termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença é o dia imediato da cessação deste benefício.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
(...) PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.
2. A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido(...).
(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 – Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016). [Destaquei]

Outro não é o entendimento deste Sodalício, consoante precedente a seguir transcrito:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – ÍNDICES APLICADOS À CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA – ARTIGO 41-A DA LEI 8213/1991 – JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (SÚMULA N. 204/STJ) – HONORÁRIOS – ART. 20, §4o DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença é o dia imediato da cessação deste benefício. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil. A correção monetária será calculada com base no índice nacional de preços ao consumidor – INPC, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas, até o advento da Lei no. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/1997, quando então passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Os juros de mora são devidos no percentual de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula n. 204/STJ), até a data da nova redação do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei n.o 11.960 de 29.6.2009, quando então deverão incidir os índices empregados à caderneta de poupança.
(Apelação / Remessa Necessária 56177/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/7/2017, publicado no DJE 26/7/2017). [Destaquei]

Portanto, não merece provimento o apelo, isso, porque o autor recebeu o benefício de auxílio-doença, cessado em 29-9-2010 (fl. 35), logo, uma vez reconhecido o direito ao recebimento do benefício de aposentadoria por invalidez, a data de início deve ser fixada a partir da cessação do auxílio-doença, qual seja, 29-9-2010.
Por fim, dou por prequestionados todos os dispositivos requeridos pela Autarquia Apelante.
Diante do exposto:
a) DOU PROVIMENTO ao apelo Adesivo interposto por José Correa de Lima, para determinar a conversão do benefício de auxílio-doença previdenciário – Espécie B-31, para o auxílio-doença por acidente de trabalho – Espécie – B-91, bem como determinar que o termo inicial para implantação do benefício da aposentadoria por invalidez, seja o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, ou seja 29-9-2010.
b) NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE JOSÉ CORRÊA DE LIMA; E DESPROVEU O DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA